Tribunal: TCU
Processo: 007.655/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Processo de desestatização em que se acompanha a primeira prorrogação de autorizações de uso de radiofrequências nas faixas de 1.800 MHz, 1.900 MHz e 2.100 MHz para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de desestatização, na modalidade de acompanhamento, nos termos da Instrução Normativa TCU 81/2018, relativo à primeira prorrogação das autorizações de uso de radiofrequências nas faixas de 1.800 MHz, 1.900 MHz e 2.100 MHz, originalmente outorgadas à Oi Móvel S.A. e posteriormente transferidas à empresa Tim S.A., para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar, dado o escopo analisado nos presentes autos, que não há óbice para o deferimento da prorrogação dos termos de autorização 25/2022/SOR-ANATEL, 27/2022/SOR-ANATEL, 28/2022/SOR-ANATEL, 29/2022/SOR-ANATEL, 31/2022/SOR-ANATEL, 36/2022/SOR-ANATEL; 9.2. com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU e no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, determinar à Agência Nacional de Telecomunicações que, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, nos processos de prorrogação de outorgas de uso de radiofrequência, estabeleça em normativo critérios objetivos e atualizados para avaliação do requisito de uso eficiente da faixa de frequência, em consonância com o disposto nos arts. 19, inciso VIII, e 167, caput e § 2o, da Lei 9.472/1997 c/c os itens 9.4.1.1, 9.4.1.2, 9.5.1 e 9.5.2 do Acórdão 2001/2022-TCU-Plenário ; 9.3. com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, recomendar à Anatel que, no estabelecimento dos critérios que regem a avaliação do requisito do uso eficiente da faixa de frequência, sejam considerados os seguintes aspectos, com vistas a tornar a análise regulatória fidedigna e compatível com a realidade de uso das faixas, em respeito ao princípio da razoabilidade: a) utilização de indicadores e métricas de modo a contabilizar o uso real da frequência, e não apenas a oscilação do uso (como o ITE); b) no cálculo da sua tendência evolutiva (ITE), não consideração como ITE neutro de localidades cuja eficiência de uso do espectro é nula (EUE = 0); c) razoabilidade da janela de tempo avaliada, considerando os dados recentes e sem distorções significativas por fatores pontuais; e d) utilização de dados discriminados por área de prestação e subfaixa de frequências, contemplando, de forma individualizada, todos os estados e respectivos municípios que integram as regiões de cada termo de autorização; 9.4. informar à Agência Nacional de Telecomunicações acerca desta deliberação, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.